Tribunal: STJ
Processo: 0001112-11.1999.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713148 - PR(2024/0282271-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE CAMPOS
AGRAVANTE
: CLEDSON MARCOS CAMPOS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
AGRAVADO
: GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUGENIO PETRANHSKI
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE PASSOS
AGRAVADO
: RIVAIR LOPES
AGRAVADO
: MARIA JUREMA FIUZA PETRANHSKI
AGRAVADO
: KAZUO TOKUMOTO
AGRAVADO
: VITOR JHO MISHIMA
AGRAVADO
: CAIO ITO
AGRAVADO
: ELIO ITO
AGRAVADO
: IVO JOÃO VAGAS
AGRAVADO
: INCOPPECAL - INDUSTRIA DE PAPEL E ARTEFATOS CAMPINA
DA LAGOA LTDA
OUTRO NOME
: )REICK DO BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E
ARTEFATOS LTDA
AGRAVADO
: TERESINHA S. VAGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Documento eletrônico VDA54870006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2b4eb6c-30e8-4947-9e4a-7009076f97da

Súmula n. 83 do STJ, na orientação quanto ao prazo trienal aplicável às cédulas de
crédito industrial e à incidência da prescrição intercorrente sob o
e na
CPC/1973,
necessidade apenas de contraditório prévio, não de intimação para impulso.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em cédula
de crédito industrial, garantida por hipoteca, com pedido de penhora e atos
expropriatórios.
3. A sentença julgou extinto o processo com base na prescrição intercorrente, nos
termos do
V, do CPC, com condenação do exequente ao pagamento de
art. 924,
custas.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a prescrição
intercorrente com prazo trienal, assentou a desnecessidade de intimação pessoal
para início da contagem e redistribuiu, de ofício, os ônus sucumbenciais para os
executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide o prazo decenal à prescrição
intercorrente, no caso; (ii) saber se é exigida intimação pessoal dos credores e de
seus advogados para impulsionar o feito, antes de declarar a prescrição
intercorrente; (iii) saber se o
do
foi mal aplicado quanto ao
art. 1.056
CPC/2015
termo inicial da prescrição intercorrente; (iv) saber se o
§ 5o, do CPC
art. 921,
afasta ônus às partes e exige prévio contraditório; e (v) saber se o
V, do
art. 924,
CPC foi indevidamente aplicado para extinguir pela prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional para execução fundada em cédula de crédito industrial é
de três anos (Lei Uniforme de Genebra,

Decreto-
art. 70, c/c
Lei n. 413/1969,
e
, e a prescrição intercorrente sob o
art. 52,
Lei n. 10.931/2004, art. 44)
CPC/1973
flui do término do prazo de suspensão ou, se inexistente, após um ano, nos termos
do IAC no
Incidência da
REsp 1.604.412/SC.
Súmula 83/STJ.
7. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para deflagrar a contagem da
prescrição intercorrente; exige-se apenas contraditório prévio antes do
reconhecimento judicial, o que foi observado no caso.
8. O
§ 5o, do CPC, na redação da
é inaplicável porque
art. 921,
Lei n. 14.195/2021,
a sentença é anterior; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido
está alinhado à orientação desta Corte quanto ao prazo trienal e ao regime da
prescrição intercorrente sob o CPC/1973.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com o entendimento desta Corte sobre prescrição
intercorrente sob o
prazo trienal das cédulas de crédito industrial e
CPC/1973,
desnecessidade de intimação pessoal do exequente. 2. O
§ 5o, do CPC (
art. 921,
não se aplica a sentença anterior à sua vigência. Incidência da
Lei n. 14.195/2021)
”
Súmula 83/STJ.
CC, arts. 2.028, 206-A, 202, parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 9o, 276, 278, parágrafo único, 281, 1.056, 921, § 5o, 924, V, 85, §
11;
§ 2o; Decreto-
Decreto-
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
Lei n. 413/1969, art. 52;
Lei n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
Documento eletrônico VDA54870006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2b4eb6c-30e8-4947-9e4a-7009076f97da

STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 150; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.741.068/CE,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
2/4/2019;
REsp n. 1.604.412/SC,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
27/6/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.743.327/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
24/2/2025;
AREsp n. 2.166.386/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AR n.
relator
13/10/2025;
6.311/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2b4eb6c-30e8-4947-9e4a-7009076f97da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713148 - PR (2024/0282271-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE CAMPOS
AGRAVANTE
: CLEDSON MARCOS CAMPOS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
AGRAVADO
: GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUGENIO PETRANHSKI
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE PASSOS
AGRAVADO
: RIVAIR LOPES
AGRAVADO
: MARIA JUREMA FIUZA PETRANHSKI
AGRAVADO
: KAZUO TOKUMOTO
AGRAVADO
: VITOR JHO MISHIMA
AGRAVADO
: CAIO ITO
AGRAVADO
: ELIO ITO
AGRAVADO
: IVO JOÃO VAGAS
AGRAVADO
: INCOPPECAL - INDUSTRIA DE PAPEL E ARTEFATOS
CAMPINA DA LAGOA LTDA
OUTRO NOME
: )REICK DO BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPEL E ARTEFATOS LTDA
AGRAVADO
: TERESINHA S. VAGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
EXTREMO SUL
EMENTA
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 83 do STJ, na orientação quanto ao prazo trienal aplicável às cédulas de
crédito industrial e à incidência da prescrição intercorrente sob o
e na
CPC/1973,
necessidade apenas de contraditório prévio, não de intimação para impulso.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em cédula
de crédito industrial, garantida por hipoteca, com pedido de penhora e atos
expropriatórios.
3. A sentença julgou extinto o processo com base na prescrição intercorrente, nos
termos do
V, do CPC, com condenação do exequente ao pagamento de
art. 924,
custas.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a prescrição
intercorrente com prazo trienal, assentou a desnecessidade de intimação pessoal para
início da contagem e redistribuiu, de ofício, os ônus sucumbenciais para os
executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide o prazo decenal à prescrição
intercorrente, no caso; (ii) saber se é exigida intimação pessoal dos credores e de
seus advogados para impulsionar o feito, antes de declarar a prescrição intercorrente;
(iii) saber se o
do
foi mal aplicado quanto ao termo inicial da
art. 1.056
CPC/2015
prescrição intercorrente; (iv) saber se o
§ 5o, do CPC afasta ônus às partes e
art. 921,
exige prévio contraditório; e (v) saber se o
V, do CPC foi indevidamente
art. 924,
aplicado para extinguir pela prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional para execução fundada em cédula de crédito industrial é de
três anos (Lei Uniforme de Genebra,
c/c Decreto-
e
art. 70,
Lei n. 413/1969, art. 52,
, e a prescrição intercorrente sob o
flui do
Lei n. 10.931/2004, art. 44)
CPC/1973
término do prazo de suspensão ou, se inexistente, após um ano, nos termos do IAC no
Incidência da
REsp 1.604.412/SC.
Súmula 83/STJ.
7. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para deflagrar a contagem da
prescrição intercorrente; exige-se apenas contraditório prévio antes do
reconhecimento judicial, o que foi observado no caso.
8. O
§ 5o, do CPC, na redação da
é inaplicável porque a
art. 921,
Lei n. 14.195/2021,
sentença é anterior; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está
alinhado à orientação desta Corte quanto ao prazo trienal e ao regime da prescrição
intercorrente sob o CPC/1973.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com o entendimento desta Corte sobre prescrição
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

intercorrente sob o
prazo trienal das cédulas de crédito industrial e
CPC/1973,
desnecessidade de intimação pessoal do exequente. 2. O
§ 5o, do CPC (
art. 921,
não se aplica a sentença anterior à sua vigência. Incidência da
Lei n. 14.195/2021)
”
Súmula 83/STJ.
CC, arts. 2.028, 206-A, 202, parágrafo único; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 272, § 9o, 276, 278, parágrafo único, 281, 1.056, 921, § 5o, 924, V, 85, § 11;
§ 2o; Decreto-
Decreto-
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
Lei n. 413/1969, art. 52;
Lei n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 150; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.741.068/CE,
julgado em
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
2/4/2019;
REsp n. 1.604.412/SC,
Bellizze,
Segunda
Seção,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

27/6/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.743.327/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
24/2/2025;
AREsp n. 2.166.386/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AR n. 6.311/SP, relator
13/10/2025;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
ALEXANDRE CAMPOS e por CLEDSON MARCOS CAMPOS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: pela Súmula n. 83 do STJ,
pela consonância do acórdão recorrido com a orientação do STJ quanto ao prazo
prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito industrial e à incidência da
prescrição intercorrente sob a égide do CPC/73, e pela necessidade apenas de prévio
contraditório, não de intimação para andamento do feito (fls. 879-884).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 894.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 805-806):
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES.
APELAÇÃO CÍVEL 01 – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE
ORIGINÁRIO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VERBA DE
SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - LEI No 14.195 DE 26 DE AGOSTO DE
2021 QUE PROMOVEU ALTERAÇÕES NO
DO CÓDIGO DE
ART. 921
PROCESSO CIVIL – NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO § 5o DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPÕE ÔNUS ÀS PARTES –
SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO
DISPOSITIVO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES DO EG.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DA DESÍDIA
DO CREDOR – INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES QUE DEU CAUSA AO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE CONFIGURA INCENTIVO
AO INADIMPLEMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, PARA
REDISTRIBUIR, DE OFÍCIO, OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS
ORIGINALMENTE À PARTE EXEQUENTE– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL 02 - INCONFORMISMO DOS CESSIONÁRIOS
TERCEIROS INTERESSADOS – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO
§2o E §5o DO CPC – VÍCIO QUE
ART. 272,
ENSEJA O RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO ATO QUE A
PARTE CABIA PRATICAR - REGRA PREVISTA NO §8o, DO
DO
ART. 272,
CPC- RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
DE APELAÇÃO QUE SE IMPÕE – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PELA INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL –
NÃO CABIMENTO – FEITO QUE FORA SUSPENSO DURANTE A VIGÊNCIA
DO
CPC/73,
PORTANTO,
APLICÁVEL
AO
PRESENTE
CASO
–
JULGADO SEGUNDO O RITO DE INCIDENTE DE
RESP 1.604.412/SC
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
–
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO FIM DO PRAZO JUDICIAL
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – A EXECUÇÃO PRESCREVE NO MESMO
PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – ENTENDIMENTO DA SUMULA 150 STF
– CASO CONCRETO ONDE O PRAZO PRESCRICIONAL É TRIENAL
CONFORME
DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO-
ART. 70
C/C
DECRETO-
E
DECRETO-
LEI No 57.663/66
ART. 52
LEI No 413/69
ART. 44
APLICÁVEL À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL,
LEI No 10.931/04)
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

TÍTULO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE QUALQUER
CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA CAPAZ DE AFASTAR A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
EXEQUENTE PARA CARACTERIZAR O INSTITUTO – PRECEDENTES –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
840-842):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
DECISÃO EMBARGADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
INEXISTINDO NA DECISÃO CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES, OMISSÕES
E DÚVIDAS, INVIÁVEL SE TORNA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 2.028, do Código Civil, porque o prazo prescricional decenal do Código Civil de
1916 teria sido aplicável por já ter transcorrido mais de metade do tempo quando da
entrada em vigor do Código Civil de 2002;
b) 206-A, do Código Civil, já que a prescrição intercorrente observaria o prazo da
pretensão principal, que seria de dez anos no caso concreto;
c) 272, §9o, do Código de Processo Civil, pois a decisão teria sido proferida sem a
intimação pessoal dos credores e de seus advogados para impulsionar o feito;
d) 276, do Código de Processo Civil, porquanto as intimações não teriam observado
a forma legal com ciência válida aos patronos dos cessionários;
e) 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que haveria nulidade dos
atos por falta de intimação, o que afastaria a prescrição intercorrente;
f) 281, do Código de Processo Civil, porque os vícios de intimação teriam impedido
a prática de atos processuais necessários ao prosseguimento da execução;
g) 1.056, do Código de Processo Civil, já que o termo inicial da prescrição
intercorrente, sob o
teria sido interpretado de forma equivocada pelo
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

Tribunal de origem;
h) 921, §5o, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição
intercorrente não imporia ônus às partes e exigiria prévio contraditório; e
i) 924, V, do Código de Processo Civil, visto que a extinção pela prescrição
intercorrente teria sido indevida ante a ausência de intimação pessoal do exequente.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a inocorrência da
prescrição intercorrente, aplique-se o prazo prescricional decenal, assegure-se a
necessidade de intimação pessoal do exequente e se determine o prosseguimento da
execução; requer ainda o afastamento dos ônus sucumbenciais em face do art. 921,
§5o, do Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 877.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial
fundada em cédula de crédito industrial em que a parte autora pleiteou a satisfação
do crédito garantido por hipoteca, com penhora de bens e atos expropriatórios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no
V, do Código de
art. 924,
Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de custas.
A Corte de origem conheceu e negou provimento às apelações dos
exequentes/cessionários e do exequente originário, reformando parcialmente, de
ofício, apenas a distribuição dos ônus sucumbenciais para recair sobre os executados,
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, fixando o prazo trienal
aplicável às cédulas de crédito industrial e a desnecessidade de intimação do
exequente para dar andamento ao feito (fls. 805-823).
I - Arts. 2.028 e 206-A, do Código Civil; Arts. 1.056 e 924, V, do
Código de Processo Civil
No recurso especial. a parte recorrente alega que deve incidir o prazo
decenal do Código Civil de 1916, com aplicação do
do Código Civil de
art. 2.028
2002, de modo que a prescrição intercorrente observaria esse mesmo prazo. Sustenta
que o termo inicial do
do
teria sido mal aplicado e que a
art. 1.056
CPC/2015
extinção do processo pelo
V, do CPC seria indevida.
art. 924,
O acórdão recorrido concluiu que o título é cédula de crédito industrial e,
por isso, incide o prazo trienal (Lei Uniforme de Genebra,
c/c Decreto-
art. 70,
e
, além de que a prescrição
Lei n. 413/1969, art. 52,
Lei n. 10.931/2004, art. 44)
intercorrente, sob o
conta-se do término da suspensão ou de um ano,
CPC/1973,
conforme o IAC no
(fls. 814-816). Transcrevo trecho do aresto
REsp 1.604.412/SC
recorrido:
Pois bem. Veja-se que no caso em comento, a Ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta em 10 de novembro de 1999, sendo o exequente credor de
contrato de Cédula de Crédito Industrial, no valor à época de R$ 142.461,74 (cento e
quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).
Mediante pedido formulado pelo exequente ao mov. 1.236, fls. 2, o feito fora suspenso
em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, o que ocorreu na data de
19 de setembro de 2013:
(...)
Portanto, constata-se que a suspensão do curso da execução se deu durante a
vigência do CPC de 1973, sendo este diploma processual aplicável ao presente caso.
Assim sendo, resta configurada a prescrição intercorrente, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material pretendido,
conforme o artigo 202, parágrafo único do Código Civil de 2002, sendo, ademais, que
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do
CPC/1973,
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

1 (um) ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
. De acordo com a
art. 40,
Lei 6.830/1980)
súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
(...)
É possível constatar que o processo fora suspenso na data de 19 de setembro de
2013, sendo que após intimação do magistrado singular para se manifestar a respeito
da ocorrência de prescrição intercorrente, a parte exequente se manifestou nos autos
pedindo, inclusive, a manutenção da suspensão, apenas na data de 09 de novembro de
2020 (mov. 1.1, fls. 157):
(...)
Assim sendo, o feito restou paralisado pelo período aproximado de 7 (sete) anos,
sendo que, não obstante a parte apelante insista na incidência do prazo decenal,
tratando-se o caso concreto de uma execução que tem como objeto uma Cédula de
Crédito, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, consoante artigo 70 da lei uniforme
de Genebra (decreto-
c/c o
do decreto lei 413 /69e
do
lei no 57.663/66
art. 52
art. 44
decreto lei no 10.931/04)
Assim, ao decidir que o prazo prescricional para a execução fundada em
cédula de crédito industrial é de 03 (três) anos, consoante artigo 70 da lei uniforme
de Genebra (decreto-
c/c o
do decreto lei 413 /69e
do
lei no 57.663/66
art. 52
art. 44
decreto
, e que o processo fora suspenso na data de 19 de setembro
lei no 10.931/04)
de 2013, restando paralisado pelo período aproximado de 7 (sete) anos, tendo
transcorrido o lapso prescricional, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
§ 1o, DO
ART. 267,

INAPLICABILIDADE.
CPC/1973.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de
crédito industrial, conforme
do Decreto no 417/1969, c/c o
do Anexo
art. 52
art. 70
I do Decreto no 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos
de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão,
independentemente de intimação.
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

Inaplicabilidade do
§ 1o, do
Prescrição intercorrente
art. 267,
CPC/1973.
consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos
embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa.
Precedente da Segunda Seção.
4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente,
consoante o disposto no
do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte
art. 193
contrária, considera-se exercido o contraditório.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.741.068/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
5/4/2019.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
são as
art. 947
CPC/2015
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do
art. 202,
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-
CPC/1973,
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
CPC/1973
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 1.604.412/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
27/6/2018,
22/8/2018.
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

II - Arts. 272, §9o, 276, 278, parágrafo único, 281 e 921, §5o, do Código
de Processo Civil
A parte recorrente afirma que a ausência de intimação pessoal dos
exequentes e de seus patronos teria impedido o impulso do feito, gerando nulidade
dos atos e afastando a prescrição intercorrente.
O acórdão recorrido assentou que, para a prescrição intercorrente, não é
necessária a intimação para dar andamento ao processo, mas apenas a abertura de
contraditório para opor fato impeditivo, o que foi observado, e reconheceu a
tempestividade de apelação por vício de intimação, sem afastar a prescrição (fls. 816-
818, 808-810). Reconheceu que, quanto ao
§5o, não incide no caso por a
art. 921,
sentença ser anterior à Lei n. 14.195/2021.
Assim, ao decidir que é desnecessária a intimação pessoal do exequente
para o início da contagem do prazo prescricional, exigindo-se apenas o contraditório
prévio, está em sintonia com o entendimento do STJ. Ademais, tendo a prescrição
sido ultimada por sentença anteriormente à
não se aplica ao caso.
Lei n. 14.195/2021,
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação de todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu
a prescrição intercorrente e inverteu os ônus sucumbenciais em desfavor do banco
exequente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da prescrição
intercorrente, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte exequente
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

ou pela parte executada, considerando o princípio da causalidade e a legislação vigente
à época da sentença.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de extinção da execução
por prescrição intercorrente, o princípio da causalidade deve prevalecer,
impondo os ônus sucumbenciais à parte devedora, que deu causa ao ajuizamento
da execução.
5. A sentença que julgou extinta a execução foi proferida antes da vigência
da
que alterou o
§ 5o, do CPC, portanto, cabe à parte
Lei n. 14.195/2021,
art. 921,
executada o pagamento dos honorários advocatícios.
6. A decisão agravada foi reconsiderada, pois a parte agravante demonstrou a
impugnação à negativa de admissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido para se conhecer do agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial, condenando a parte executada ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Em caso de extinção da execução por prescrição
intercorrente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte devedora,
conforme o princípio da causalidade. 2. A sentença proferida antes da
impõe à parte executada o pagamento dos honorários
Lei n. 14.195/2021
advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 10 e 14;
§ 3o;
§
art. 85,
art. 98,
art. 921,
5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
REsp n. 1.959.952/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.854.589/PR,
9/11/2023;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.170.062/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
26/8/2024;
REsp n. 2.060.319/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.743.327/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO DO IAC 1/STJ (
. REGRA DE TRANSIÇÃO DO
REsp 1.604.412/SC)
DO
QUE NÃO REABRE PRAZO INICIADO OU
ART. 1.056
CPC/2015
CONSUMADO NA VIGÊNCIA DO
DESNECESSIDADE DE
CPC/1973.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DEFLAGRAR A CONTAGEM;
EXIGÊNCIA
APENAS
DE
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO
ANTES
DA
DECRETAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS OU INFRUTÍFEROS QUE
NÃO AFASTAM A INÉRCIA. SÚMULA N. 106 DO STJ: DISTINÇÃO QUANDO
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

O ATRASO SE ATRIBUI EXCLUSIVAMENTE AO APARELHO JUDICIÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INEXISTÊNCIA. ÓBICES:
SÚMULA N. 7 DO STJ (REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO), SÚMULAS N. 283
E 284 DO STF (POR ANALOGIA, FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO). ACÓRDÃO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO STJ: SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Prescrição intercorrente: aplica-se, na vigência do
quando o
CPC/1973,
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material,
observada a necessidade de contraditório antes do reconhecimento judicial, nos termos
do IAC 1/STJ.
2. Termo inicial: flui do término do prazo judicial de suspensão ou, inexistente
esse, do transcurso de um ano, por analogia ao regime legal indicado no IAC 1/STJ;
sob o
observam-se as regras do
(na redação aplicável ao caso),
CPC/2015,
art. 921
sem retroação.
3. Inexistência de nulidade por falta de intimação pessoal do exequente:
basta a abertura de contraditório nos autos, conforme fixado pela Segunda Seção
e replicado em julgados das Turmas de Direito Privado.
4. Pretensão de revolver marcos temporais, diligências e condutas processuais:
necessidade de reexame do acervo fático-probatório, inviável na via especial (Súmula
n. 7 do STJ).
5. Alegações genéricas e dissídio sem cotejo analítico suficiente: deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF, por analogia).
6. Agravo conhecido. Recurso especial ao qual se nega provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.166.386/PR,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

AÇÃO RESCISÓRIA. 1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. INSUBSISTÊNCIA.
NÃO EXONERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DE RESPONDER PELA MULTA
PROCESSUAL PREVISTA NO
II,
2. PRETENSÃO DE
ART. 968,
CPC/2015.
DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, NO BOJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE, RECONHECEU, SOB A ÉGIDE DO
A
CPC/1973,
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INÍCIO DO PRAZO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA, NA OPORTUNIDADE (EM
QUE CONCLUÍDA A AÇÃO RESCIDENDA) DE MANIFESTA DIVERGÊNCIA
NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE.
POSTERIOR PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO (PELA
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO CREDOR), POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO IAC NO
EM
MANEJO DE
RESP N. 1.604.412/SC,
28/08/2018.
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 3. AÇÃO
RESCISÓRIA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Os argumentos vertidos pela demandada, não acompanhados de nenhum
elemento probatório, não possuem o condão de infirmar a presunção de veracidade,
advinda da declaração do autor de hipossuficiência econômico-financeira para fazer
frente às custas do processo, reconhecida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, quando do deferimento do correlato benefício.
1.1 A dispensa, por força do deferimento parcial do benefício da gratuidade de
justiça, do recolhimento prévio do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa - concebido como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação
rescisória -, não exime o autor da ação de responder pela sanção processual prevista no
inciso II do
do
na eventualidade de vir esta pretensão rescisória a
art. 968
CPC/2015,
ser julgada improcedente ou inadmissível, por unanimidade de votos. Precedente
específico da Segunda Seção (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em
DJe
.
24/05/2017,
02/08/2017)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do
(Rel.
REsp n. 736.650/MT
Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
DJe
, reafirmou
20/08/2014,
01/09/2014)
a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, explicitando
não caber o manejo de ação rescisória quando a pacificação da jurisprudência desta
Corte de Justiça dá-se em momento posterior e em sentido contrário ao acórdão
rescindendo, considerada a divergência então existente sobre o tema.
2.1 No particular, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do AgRg no
com esteio em julgados desta Corte de
AREsp 803.202/SP,
Justiça ali referidos, adotou o entendimento de que "para o reconhecimento da
prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente,
bem como sua intimação pessoal para diligência nos autos" (DJe
.
25/02/2016)
2.2 Na oportunidade na qual foi prolatado o acórdão rescindendo, a questão
tinha tratamento divergente no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior
Tribunal de Justiça. Inclusive, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, a
dissonância de entendimentos, no âmbito das referidas Turmas de Direito Privado,
mostrou-se ainda mais evidente por ocasião da prolação dos seguintes julgados:
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp 1.593.786/SC,
julgado em
DJe
e
Rel. Ministro Luis
22/09/2016,
30/09/2016;
REsp 1.620.919/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/11/2016,
14/12/2016.
2.3 Diante da manifesta divergência então existente entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, este Colegiado,
ampliado, finalmente pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no
IAC no
em
sedimentando o entendimento de
REsp n. 1.604.412/SC,
28/08/2018,
que o prazo prescricional extintivo começa a correr automaticamente a partir do
termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal
prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de lhe possibilitar o
exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2.4 Fica absolutamente claro, portanto, que a pacificação da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça deu-se, na hipótese, em momento posterior à conclusão
da ação rescindenda (acórdão rescindendo transitado em julgado em
,
18/08/2016)
circunstância que, como assentado, não autoriza o manejo de ação rescisória, já que
esta via processual não se presta a simplesmente promover o realinhamento do
entendimento jurisprudencial pacificado às decisões anteriores, transitadas em julgado,
em sentido contrário àquele.
3. Ação rescisória extinta, sem julgamento de mérito.
(AR n. 6.311/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
)
24/11/2021,
3/12/2021.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53628283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:34:48
Código de Controle do Documento: ea4858f6-0859-4983-add0-73c81a3f8033

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.713.148 / PR
Número Registro: 2024/0282271-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011121119998160004 00013981220248160004 00040613120248160004 00073540920248160004
11121119998160004 13981220248160004 40613120248160004 73540920248160004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE CAMPOS
AGRAVANTE : CLEDSON MARCOS CAMPOS
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUGENIO PETRANHSKI
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE PASSOS
AGRAVADO
: RIVAIR LOPES
AGRAVADO
: MARIA JUREMA FIUZA PETRANHSKI
AGRAVADO
: KAZUO TOKUMOTO
AGRAVADO
: VITOR JHO MISHIMA
AGRAVADO
: CAIO ITO
Documento eletrônico VDA54845510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 6371f4bb-8821-4c9c-9834-e2433ceba4ea

AGRAVADO
: ELIO ITO
AGRAVADO
: IVO JOÃO VAGAS
AGRAVADO
: INCOPPECAL - INDUSTRIA DE PAPEL E ARTEFATOS CAMPINA
DA LAGOA LTDA
OUTRO
NOME
: )REICK DO BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E
ARTEFATOS LTDA
AGRAVADO
: TERESINHA S. VAGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 6371f4bb-8821-4c9c-9834-e2433ceba4ea